Tribunal: CVM
Processo: IA-2008-03
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Eli Loria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No 03/08

Acusados: Antonio Carlos Duarte Sepúlveda
Banco Opportunity S/A
CVC Opportunity Equity Partners
Dorio Ferman
Wady Santos Jasmin
Washington Cristiano Kato

Ementa:
Imputação de eventuais irregularidades que poderiam ensejar a suposta transferência
indireta do controle acionário da Santos Brasil S/A, notadamente em operações de
conversão de ações preferenciais em ordinárias e na alienação de debêntures conversíveis
em ações mantidas em tesouraria pela Companhia. ABSOLVIÇÕES.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu,
preliminarmente, não acolher as alegações de (1) prejuízo à defesa por junção de matérias;
e (2) reconhecimento, pelo Poder Judiciário, do direito da Santos Brasil de alienar as
debêntures de sua emissão que estavam em tesouraria, que formava, conforme sustentado
pela defesa, coisa julgada material, e, no mérito:

1) Absolver os acusados Wady Santos Jasmim, Washington Cristiano Kato e Antonio
Carlos Duarte Sepúlveda da imputação de violação do art. 153 da Lei no 6.404/76; e

2) Absolver os acusados Dorio Ferman, Banco Opportunity S/A e CVC Opportunity Equity
Partners Administradora de Recursos da imputação de violação dos artigos 13, IV, e
16, VII, da Instrução CVM no 306/99.
A CVM oferecerá recurso de ofício das absolvições ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Proferiram defesa oral os advogados Maria Lucia Cantidiano, representando os acusados
Antonio Carlos Duarte Sepúlveda, Wady Santos Jasmin e Washington Cristiano Kato; Juliana Paiva
Guimarães, representando o Banco Opportunity S/A; João Mendes de Oliveira Castro, representando a
CVC Opportunity Equity Partners e João Accioly, representando o acusado Dorio Ferman.

Presentes os acusados Antonio Carlos Sepúlveda e Washington Cristiano Kato.

Presente a procuradora-federal Julya Sotto Mayor Wellisch, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram do julgamento os diretores Eli Loria, relator, Alexsandro Broedel Lopes, Marcos
Barbosa Pinto e a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a
sessão.

Rio de Janeiro, 23 de março de 2010.
1/18

Eli Loria
Diretor-Relator

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 03/2008

Interessados: Banco Opportunity S/A
CVC Opportunity Equity Partners Administradora de Recursos Ltda.
Dorio Ferman
Wady Santos Jasmim
Washington Cristiano Kato
Antonio Carlos Duarte Sepulveda

Relator: Diretor Eli Loria

R E L A T Ó R I O

O presente processo administrativo sancionador foi instaurado para apurar eventuais
irregularidades que poderiam ensejar a suposta transferência indireta do controle acionário da Santos
Brasil S.A. (“SANTOS BRASIL”), notadamente em operações de conversão de ações preferenciais em
ordinárias da Opportunity Leste (“OPPORTUNITY LESTE” ou “LESTE”), acionista daquela, e na alienação de
debêntures conversíveis em ações mantidas em tesouraria pela SANTOS BRASIL.

A Comissão responsável pela condução do presente processo administrativo sancionador
foi designada pela PORTARIA/CVM/SGE/No 91, de 08/04/08, tendo sido elaborado Relatório de fls.
1311/1348 em 04/12/08.

O Diretor-relator foi sorteado na Reunião do Colegiado no dia 23/06/09 (fls. 3237). Banco
Opportunity S/A (“BANCO OPPORTUNITY” ou “BANCO”), CVC Opportunity Equity Partners Administradora
de Recursos Ltda. (“CVC ADMINISTRADORA) e Dorio Ferman solicitaram a celebração de termo de
compromisso às fls. 3183/3234. Para a análise da proposta, foi aberto o PA CVM no RJ2009/5279 (fls.
3235), sendo a proposta rejeitada na reunião do Colegiado de 17/11/09.

2/18

Da origem

O presente processo originou-se do PAS CVM no 2005/3435 motivado por manifestação
apresentada em 15/05/05 pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, acerca
da conversão de ações preferenciais em ordinárias da LESTE, aprovada em AGE de 11/10/00 e a alienação
de debêntures conversíveis em ações, mantidas em tesouraria por SANTOS BRASIL, realizada em
03/05/05.

A SEP entendeu que as duas operações levantadas pela PREVI “apresentavam
características similares e tratavam do controle acionário de Santos Brasil S.A.”, por isso a necessidade da
análise dos dois procedimentos em conjunto.

Dos fatos

A - Conversão das ações preferenciais em ordinária s

A LESTE foi constituída em 05/06/97 com o capital social de R$1.000,00, dividido em mil
ações ordinárias (art. 5o, caput, do Estatuto Social, acostado às fls. 1919/1923). O § 4o do art. 5o, no
entanto, permitia ao Conselho de Administração deliberar, no limite do capital autorizado, acerca da
emissão de ações preferenciais, mesmo em número desproporcional ao das ações ordinárias, respeitado
o limite de 2/3 do capital total e o § 5o do referido artigo vedava a conversão de preferenciais em
ordinárias.
Note-se, ainda, que o art. 6o do Estatuto permitia que a companhia aumentasse o seu
capital até o valor de R$2.000.000.000 (dois bilhões de reais), independentemente de deliberação da
assembléia.

Conforme IAN de 31/03/99 (fls. 78), o CVC/Opportunity Equity Partners FIA (“FUNDO CVC”)
detinha 49,80% das ações ordinárias e 0,01% das ações preferenciais; o OPPORTUNITY FUND detinha
45,64% das ações ordinárias e 88,74% das preferenciais.

No dia 11/10/00, foi realizada Assembléia Geral da LESTE cuja ordem do dia previa, entre
outros assuntos, a supressão do Estatuto Social da Companhia da cláusula que estipulava a vedação da
conversão de ações preferenciais em ordinárias (fls. 80/82). Ato contínuo realizou-se a conversão de
todas as ações preferenciais em ordinárias (vide quadro comparativo de fls.1314). Dessa maneira, a
participação do FUNDO CVC em ações ordinárias passou para 37,03%, ao passo que a participação do
OPPORTUNITY FUND passou para 56,69%.

Já anteriormente a esta operação os cotistas do Fundo Nacional mostravam-se alarmados
com a sua administração, tendo solicitado esclarecimentos a respeito da realização de outros
procedimentos e que fosse formalizado um instrumento jurídico que criasse condições de investimento e
desinvestimento cujo resultado fosse equitativo para todos os cotistas de todos os fundos administrados
pelo Banco Opportunity S/A.
3/18

No decorrer das investigações, foram tomados depoimentos (fls.731/742) de cinco pessoas
relacionadas ao FUNDO CVC e à LESTE: Dorio Ferman (Diretor-Presidente do BANCO, administrador do
FUNDO CVC e sócio/administrador da CVC Opportunity Equity Partners), Eduardo Penido Monteiro (Diretor
da OPPORTUNITY ASSET), Maria Amália Delfim de Melo Coutrim (Participante dos comitês técnico e de
investimento do FUNDO CVC), Verônica Valente Dantas (Diretora da Opportunity Asset Management Inc. e
diretora/sócia da Opportunity Asset Management Ltd.) e Itamar Benigno Filho (Representante do BANCO).

Os depoentes declararam, em linhas gerais, que: (i) não houve reunião prévia com os
cotistas, ou orientação de voto para participação na assembléia, (ii) a operação de conversão foi realizada
como forma de adequação à filosofia de investimento conjunto (resultado da celebração de um Acordo
Operacional, abaixo especificado), (iii) não houve conflito de interesses pelo fato de uma mesma pessoa
votar por mais de um acionista (Dorio Ferman representava o Fundo CVC, a CVC/Opportunity Equity
Partners Administradora de Recursos Ltda e a Opportunity Asset Management Inc., neste caso em
conjunto com Verônica Dantas), (iv) não houve comunicação da operação aos acionistas do Fundo CVC, e
(v) a reclamação só ocorreu cinco anos após a realização da AGE para alanvancar posições negociais.

Segundo depoimento de Dorio Ferman, um Acordo Operacional definindo as condições de
investimento e desinvestimento em conjunto dos fundos teria sido firmado em 30/12/97 por:

a) CVC/Opportunity Equity Partners Ltda.;
b) CVC/ Opportunity Equity Partners Administradora de Recursos Ltda.;
c) Opportunity Invest II Inc.;
d) Citibank N.A.; e
e) Banco Opportunity S/A

Nesse Acordo, a CVC ADMINISTRADORA fora definida como “gerente da carteira brasileira”,
o BANCO como “Administradora”, o Fundo CVC como “Fundo On-Shore”, e o OPPORTUNITY FUND como
fundo “off shore”. O acordo tratava da cessão dos direitos e obrigações da administradora para o gerente
da carteira brasileira, bem como da política de investimento (side-by-side), pela qual todos as decisões de
investimento e desinvestimento de ambos os fundos seriam tomadas em conjunto.

Em 29/07/08 foram enviados os ofícios CVM/SPS/GPS-1/No019 e 020/2008 a Verônica
Valente Dantas, solicitando informações acerca daquela AGE supracitada que havia operado a conversão
das ações preferenciais em ordinárias.

Em 05/08/08, a diretora da Opportunity Asset Management Inc. (“OPPORTUNITY ASSET”) e
Opportunity Management Ltda. (“OPPORTUNITY MANAGEMENT”), à época dos fatos, respondendo aos
ofícios, afirmou que a LESTE foi incorporada pela SANTOS BRASIL em 30/05/06, sendo sucedida por esta
em todos direitos e obrigações e que a operação de conversão das ações preferenciais em ações
ordinárias teria representado “nada mais do que uma reorganização – aprovada pela unanimidade dos
acionistas da Companhia –, onde se adequou a contribuição financeira de cada acionista à participação,
de cada um, no capital votante da Companhia” (fls.454/466).

4/18

Por fim, sobre a alteração do estatuto e a conversão das ações ordinárias em preferenciais,
a Acusação teceu as seguintes considerações:

1- Deve ser considerado, em relação ao fato da conversão de ações preferenciais em
ordinárias ter sido aprovada por unanimidade que, para os acionistas que possuíam ações preferenciais,
a conversão foi positiva, haja vista que a permuta se deu na proporção de 1 (uma) ação ordinária para 1
(uma) ação preferencial;

2- O FUNDO CVC foi o único acionista a ter sua participação em ações ordinárias reduzida,
sem que houvesse qualquer contrapartida, uma vez que era titular de uma pequena quantidade de ações
preferenciais;

3- A unanimidade na aprovação somente ocorreu em razão de Dorio Ferman ter
representado tanto o administrador e o gestor do FUNDO CVC, quanto o gestor do OPPORTUNITY FUND, o
qual, com a conversão, passou a deter o controle da LESTE;

4- O FUNDO CVC, em tal operação, abriu mão de uma maior participação nas ações com
direito a voto, sem que, para tanto, houvesse qualquer contrapartida financeira, administrativa ou
operacional;

5- Ao ser realizada a operação de conversão das ações, o OPPORTUNITY FUND passou a
deter 57% do capital votante da companhia;

6- Caso houvesse a destituição do Administrador e do Gestor do FUNDO CVC, não haveria
mais a obrigação de desinvestir nas mesmas condições, resultando não apenas na perda para o FUNDO
CVC da mais valia do desinvestimento em conjunto, mas também na perda da condição de acionista
ordinarista majoritário, com o controle da LESTE passando a ser exercido exclusivamente pelo
OPPORTUNITY FUND.

B- Alienação de debêntures conversíveis em ações

Em 17/06/99, conforme documentação constante dos autos (fls.60/71), a 525 Participações
S.A. (“525”), a OPPORTUNITY LESTE., a Multiterminais Alfandegados do Brasil Ltda. (“MULTIMINERAIS”), a
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (“PREVI”) e a Fundação Sistel de Seguridade
Social (“SISTEL”) firmaram Acordo de Acionistas para controle da SANTOS BRASIL, sendo que tal acordo
previa em sua cláusula 3a - Administração e Controle da Companhia, item 3.4, que “As matérias
relacionadas a seguir, são de competência da Assembléia Geral ou do Conselho de Administração,
conforme o caso... (viii) celebração de contratos pela Companhia com qualquer uma das Acionistas, suas
Afiliadas e/ou sociedades coligadas.”

Em 25/11/99, ao subscrever ações de emissão da SANTOS BRASIL, a Transportes Fink S/A
(“FINK” ou “TRANSPORTES”) aderiu ao referido Acordo de Acionistas, por meio do “Termo de Adesão da
Transportes Fink S.A., Acordo de Acionistas da Santos Brasil S.A.”, concordando com todas as cláusulas e
condições (fls.73).
5/18

Em 29/07/08 foram enviados os Ofícios CVM/SPS/GPS-1/No 021 e 022/08 aos responsáveis
pela SISTEL e pela SANTOS BRASIL, respectivamente. Solicitou-se à SISTEL, que encaminhasse a resposta
dada pela SANTOS BRASIL ao seu questionamento acerca da alienação das debêntures conversíveis em
ações realizada em 03/05/05 por esta última e que informasse de que forma teria tomado conhecimento
dessa operação.

À SANTOS BRASIL solicitou-se a documentação que indicasse a forma pela qual a
Companhia procedeu para informar aos acionistas que havia a intenção de alienar as debêntures, bem
como quais as condições e prazos para a realização da operação. No mesmo ofício, pugnou-se que a
companhia relacionasse quais os acionistas foram efetivamente informados sobre a alienação das
debêntures e qual teria sido o critério para não informar aos demais acionistas.

Em 11/08/08 foi recebida (fls. 467/596) correspondência da SISTEL, em resposta ao Ofício
mencionado, informando, em suma, que a SISTEL tomara conhecimento da operação pelo Fato Relevante
divulgado pela SANTOS BRASIL em 03/05/05 e pela Comunicação ao Mercado realizada pela
TRANSPORTES em 05/05/05 não tendo tido nenhuma informação prévia a respeito da operação.

Informou ainda a SISTEL que a SANTOS BRASIL alienou 22.131 debêntures à
TRANSPORTES, pelo valor de R$ 36 milhões, conforme correspondência enviada em 20/05/05
(fls.471/477) tanto à SISTEL, quanto aos demais acionistas e aos membros do Conselho de Administração.

A SANTOS BRASIL, às fls.617/699, alegou que, diante das enormes dificuldades encontradas
pela Diretoria para a captação de recursos, sobretudo “com o fechamento das portas para novos
financiamentos pelo BNDES”, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, que a Diretoria
estava, desde então, autorizada a “...buscar novas fontes de financiamento, considerando o adiantado
estágio de fabricação” de vários dos novos equipamentos encomendados, indispensáveis ao projeto de
expansão, sobretudo estrutural, da companhia.

A referida empresa ainda mencionou em suas alegações que, por intermédio da referida
correspondência da PREVI, “todos os acionistas e conselheiros da Companhia, sem distinção, tomaram
ciência do interesse de compra pela Previ e da possibilidade de venda das debêntures”. Tal afirmativa
teria sido corroborada pelo fato de duas outras acionistas indicarem interesse na aquisição:
TRANSPORTES e MULTITERMINAIS.

Finalmente, a SANTOS BRASIL comunicou o seu entendimento de que “embora inexistissem
formalidades legais ou estatutárias para efetuar a alienação das debêntures, a Companhia, por meio de
tratamento isonômico indistintamente dispensado aos interessados, agiu com extremo cuidado visando a
preservar os interesses dos acionistas e dela própria”.

Foram tomados depoimentos de três Diretores da SANTOS BRASIL às fls.894/903 dos autos:
Washington Cristiano Kato (Diretor Financeiro e de Relações com Investidores), Wady Santos Jasmim
(Presidente) e Antônio Carlos Duarte Sepúlveda (Diretor de Operações).

Afirmou a SANTOS BRASIL, em diversas ocasiões, que, em seu entendimento, não teria a
6/18

obrigação de comunicar aos debenturistas/acionistas e aos membros do Conselho de Administração a
intenção de alienar as debêntures conversíveis. Defendeu-se, inclusive, afirmando que todos eles
estariam cientes da operação, tendo em vista a correspondência da PREVI à Santos Brasil, pela qual
“todos os acionistas e conselheiros da Companhia, sem distinção, tomaram ciência do interesse de
compra pela Previ e da possibilidade de venda das debêntures”. Tal afirmativa teria sido corroborada pelo
fato de duas outras acionistas indicarem interesse na aquisição: TRANSPORTES e MULTITERMINAIS.

Informou que a PREVI não fez proposta de compra nas correspondências encaminhadas;
apenas solicitava informações sobre a possibilidade de alienação das debêntures conversíveis e
mencionava que, no caso de a Companhia ter intenção de aliená-las, teria interesse em as adquirir.

Tanto nos depoimentos prestados, como nas correspondências apresentadas, a Diretoria
da SANTOS BRASIL procurou respaldar a sua conduta nos seguintes fundamentos:

a) não haveria obrigação de submeter a operação ao Conselho de Administração ou à
Assembléia da Companhia;

b) o Conselho teria informações suficientes para se manifestar, caso assim entendesse, em
virtude das correspondências enviadas pela PREVI; e,

c) havia dificuldade em obter evidências de que a empresa receberia recursos do BNDES.

Argumentou-se, ainda, que haveria autorização, no Instrumento Particular de Escritura da
Primeira Emissão de Debêntures, Conversíveis em Ações, Série Única, da SANTOS BRASIL, para a Diretoria
realizar todo o tipo de transação com as debêntures, sem que houvesse a necessidade de apreciação por
qualquer outro órgão da Companhia.

Das imputações

Os acusados foram imputados pelas seguintes condutas (conforme fls. 1346/1347):

a) por violação aos arts. 14, IV, e 16, VII, da Instrução CVM no 306/99:

a.1) Dorio Ferman, na qualidade de (i) Diretor-Presidente do Banco Opportunity S.A., administrador do
Fundo CVC Opportunity Equity Partners FIA (Fundo CVC); (ii) sócio e administrador da CVC Opportunity
Equity Partners Administradora de Recursos Ltda., gestora do Fundo CVC; e (iii) Diretor da Opportunity
Asset Management Inc., gestora do Opportunity Fund. Nestas condições, atuou como representante do
gestor do Fundo CVC, ao mesmo tempo em que representou o Opportunity Fund na Assembléia da
Opportunity Leste S.A. que promoveu a supressão do artigo que vedava a conversão de ações
preferenciais em ordinárias e, ato contínuo, deliberou pela própria conversão das ações, decisões estas
que benefíciaram o Opportunity Fund, em detrimento do citado Fundo CVC;

a.2) CVC Opportunity Equity Partners Administradora de Recursos Ltda., na qualidade de gestora do
Fundo CVC, por contrariar os interesses dos quotistas deste Fundo, adotando práticas e decisões que
7/18

beneficiaram o Opportunity Fund em detrimento do Fundo CVC;

a.3) Banco Opportunity S.A., administrador do Fundo CVC, por contrariar os interesses dos quotistas
deste Fundo e possibilitar, no caso de eventual decisão de destituição do Administrador do referido
fundo, que o controle acionário da Opportunity Leste fosse exercido exclusivamente pelo Opportunity
Fund.

b) por violação ao art. 153 da Lei no 6.404/76, em razão da alienação das debêntures conversíveis em
ações emitidas pela Santos Brasil (decisão conjunta da Diretoria, conforme itens 83, “o”, 84, “e”, e 85,
“c”), então mantidas em sua tesouraria, alterando a política de endividamento anteriormente autorizada
pelo Conselho de Administração e, portanto, atuando sem a devida diligência:

b.1) Wady Santos Jasmin, na qualidade de Presidente da Santos Brasil;

b.2) Washington Cristiano Kato, na qualidade de Diretor Econômico e Financeiro e de Relações com
Investidores da Santos Brasil; e

b.3) Antônio Carlos Duarte Sepúlveda, na qualidade de Diretor de Operações da Santos Brasil.

Das defesas

Os acusados apresentaram defesas tempestivas, conforme segue:

1) CVC Opportunity Equity Partners Administradora de Recursos Ltda. às fls. 1.407/2.117 :

A defendente, à época dos fatos gestora do Fundo Nacional e do Fundo Estrangeiro, alega
que o objetivo dos investidores era estruturar apenas um fundo para participar do programa de
desestatização brasileiro, onde os cotistas aportariam recursos, sob a administração e gestão do BANCO,
e receberiam a rentabilidade do investimento oito anos depois.

Por questões legais, não foi possível estruturar apenas um fundo, sendo estruturados
diferentes fundos, que deveriam investir e desinvestir em conjunto, nas mesmas espécies de valores
mobiliários e nos mesmos termos e condições, observadas as restrições legais, a discricionariedade e o
dever fiduciário de cada administrador, conforme estabelecido no Acordo Operacional.

A LESTE foi constituída em 05/06/97, enquanto em vigor a Resolução CMN no 1.289/87 e a
Instrução CVM no 169/92. Tais normas vedavam a utilização dos recursos integrantes da carteira de
investidor estrangeiro para a aquisição do controle ou aumento da participação em companhia controlada
ou coligada, em razão disto o Opportunity Fund não subscreveu quantidade de ações ordinárias
equivalente ao capital que aportou na Companhia.

Como as ações preferenciais foram subscritas apenas para atender a restrições
normativas, as ações ordinárias e preferenciais foram subscritas pelo mesmo preço, ou seja, o Fundo
Nacional não pagou qualquer valor adicional para ter a maior quantidade de ações ordinárias.

O Opportunity Fund contribuiu com 56,69% do capital total da Companhia, mas subscreveu
8/18

apenas 45,64% das ações ordinárias e 88,74% das ações preferenciais, enquanto o Fundo Nacional
contribuiu com 37,03% do capital total da Companhia, subscreveu 49,80% as ações ordinárias e 0,01%
das ações preferenciais.

Afirma que no ano de 2000 foram revogadas as normas citadas. Como não existiam mais
as restrições legais, não fazia qualquer sentido manter – entre acionistas que investiram na Companhia
pelo mesmo preço – uma desigualdade relativa ao direito de receber dividendos, bem como as demais
desigualdades inerentes a ações preferenciais e ordinárias.

Para ajustar as participações da LESTE às premissas dos investimentos dos fundos, a
unanimidade dos acionistas da Companhia deliberou a conversão das ações, à razão de 1 ação
preferencial para 1 ação ordinária, e todos os acionistas passaram a deter os mesmos valores mobiliários
com os mesmos direitos, no pro rata de cada um.

A defendente afirma que a conversão deliberada na AGE representou o respeito aos
contratos e a condições estabelecidas antes mesmo do início dos investimentos dos Fundos, sem que
qualquer acionista sofresse diluição na sua participação acionária.

Afirma, por fim, que em decorrência do desinvestimento no TECON 1 (Terminal de
Contêineres), todos os acionistas que alienaram suas participações venderam pelo mesmo preço e
condições, tendo o Fundo Nacional recebido o prêmio de controle.

2) Banco Opportunity S/A às fls. 2118/2908:

Alega o defendente, preliminarmente, a ausência de caracterização de sua culpa concreta
e individual, tendo em vista a suposta criação de solidariedade administrativa não prevista em lei. Isso
porque, em 17/12/97, celebrou com a sociedade CVC/Opportunity Equity Partners Administradora de
Recursos Ltda. “Contrato de Prestação de Serviços de Administração de Carteira” do Fundo Nacional, que
foi aditado e consolidado em 13/04/98, pelo qual esta prestaria todos os serviços de gestão da carteira do
Fundo Nacional.

Alega, ainda, que, na AGE da LESTE realizada em 11/10/00, que deliberou acerca da
conversão da totalidade das ações preferenciais em ações ordinárias, atuou apenas e tão somente como
representante legal do Fundo Nacional, não lhe competindo a análise do mérito das deliberações
tomadas, conforme reconhecido pela própria Comissão de Inquérito, conforme a seguinte afirmação: “(...)
verifica-se que a decisão tomada na Assembléia Geral referia-se à matéria que era objeto da atuação do
gestor do Fundo CVC (...)”.

Afirma, então, que uma vez que se reconhece que o ato era da competência do gestor, a
acusação contra o administrador do fundo só pode ter tido como fundamento uma indevida
responsabilidade administrativa solidária entre o administrador e o gestor do Fundo Nacional.

Ademais, explica o mesmo que fora postulado pela CVC Opportunity Equity Partners
Administradora de Recursos Ltda. acerca da política de investimento acordada que justificaria a posição
9/18

tomada na referida AGE da LESTE.

3) Dorio Ferman às fls. 3089/3182 :

O acusado, à época dos fatos administrador e gestor do então denominado
CVC/Opportunity Equity Partners FIA, apresentou defesa aludindo, preliminarmente, que é inadequada a
reunião de processos relativos a assuntos distintos e sem relação, e, portanto, pede somente o
julgamento da conduta que efetivamente praticou.

Quanto ao mérito, argüiu:

a. a conversão de ações simplesmente teve a função de remover a estrutura provisória de capital
que fora preciso adotar por força de restrições regulatórias – especificamente as do Anexo IV à Resolução
CMN no 1.289 e da Instrução CVM no 169/92;

b. todos os investidores envolvidos haviam aderido à estrutura de investimento que conferia direitos
iguais e proporcionais aos investimentos feitos por cada Fundo, e a conversão de ações possibilitaria isto;

c. ao contrário do que entendera a Comissão, houve contrapartida financeira na conversão
consistente no aumento da participação do Fundo Nacional nos dividendos da LESTE;

d. o Fundo Nacional participou efetivamente da venda do controle da LESTE, apropriando-se
integralmente de qualquer acréscimo ao preço relativo ao controle, em igualdade de condições aos
demais participantes da operação; e empregou a discricionariedade – conferida não por uma distribuição
relativa na companhia, mas pela administração conjunta dos Fundos – para conferir benefícios mútuos,
proporcionalmente aos aportes de cada investidor.

4) Wady Santos Jasmin às fls. 2909/2968:

O acusado, Diretor Presidente da SANTOS BRASIL à época dos fatos, apresentou defesa
aludindo, preliminarmente, que é inadequado tratar em um mesmo processo fatos diferentes, relativos a
atos praticados por partes distintas e em épocas diferentes. Diante disto, adiantou que apenas trataria
dos fatos e acusações explicitamente formulados a ele, silenciando sobre a conversão de ações da LESTE.

Quanto ao mérito alega que:

a. não há na lei, na doutrina ou na jurisprudência qualquer obrigação procedimental a ser observada
na alienação de debêntures. Ademais, não se pode exigir que as medidas de cautela tomadas em uma
operação sejam repetidas em outra de natureza diversa, como a acusação pretendeu fazer, ao indicar as
medidas tomadas na aquisição de debêntures como “parâmetro de standard de atuação” na alienação de
10/18

debêntures e a Diretoria da SANTOS BRASIL nunca omitiu seu posicionamento de que não era necessário
submeter o negócio ao Conselho de Administração;

b. a alienação de debêntures mantidas em tesouraria para um dos debenturistas não se enquadra
no conceito do item 3.4, (viii) do Acordo de Acionistas, o qual tem a finalidade de impedir a atribuição de
vantagens a determinados acionistas em detrimento da Companhia;

c. todos os acionistas consignaram expressamente em ata que renunciavam ao direito de
preferência para adquirir debêntures conversíveis em ações;

d. na alienação de debêntures houve a possibilidade de interferência de qualquer acionista
interessado, pois a Companhia enviou cartas de conteúdo idêntico, solicitando confirmação de intenções
de compra, em prazo máximo de 48 horas. Em tal data foi solicitada a presença de um Tabelião,
responsável pela abertura e transcrição em livro próprio das possíveis propostas, todavia apenas foi
apresentada, a da Fink.

e. a SANTOS BRASIL não podia deixar de alienar para quem efetivamente confirmou o interesse de
comprá-las, sob pena de ir contra o “interesse social”;

f.
a Companhia realizou negócio em valor superior ao valor nominal, acrescido dos juros
remuneratórios devidos, razão pela qual se depreende que, se houve benefício, foi para ela própria,
aproveitando assim todos os acionistas;

g. O Conselho de Administração da SANTOS BRASIL, por unanimidade dos presentes, deliberou que a
Diretoria estava autorizada a buscar novas fontes de financiamento, considerando o adiantado estágio de
fabricação de vários novos equipamentos encomendados, indispensáveis ao projeto de expansão da
Companhia; Encaminhado ao crivo da Assembléia Geral e Extraordinária, realizada em 28/04/05,
ratificou-se, por aprovação unânime, o orçamento de capital proposto, do qual se fez constar, além da
possibilidade de novas fontes de recursos, a retenção de lucros no valor de R$ 22.148.965, 87 (valor que
foi desconsiderado pelo relatório, quando argumentou pela não urgência na emissão de debêntures);

h. Em 2005 foram investidos R$ 110 milhões, valor bem superior aos R$ 67 milhões julgados como
suficientes para aquele ano, pela Comissão de Inquérito;

i.
Há coisa julgada material quanto ao objeto em discussão no presente processo. Em todas as
decisões proferidas pelo Poder Judiciário foi reconhecido o direito da SANTOS BRASIL de alienar as
debêntures de sua emissão que estavam em tesouraria;

j. A conversão das debêntures em ações ordinárias jamais foi solicitada, e, desde 03/05/06, a PREVI,
bem como a SISTEL, não são mais acionistas da Companhia, tendo alienado as ações de que eram
titulares.

11/18

5) Washington Kristiano Kato, às fls. 2969/3028, e Antônio Carlos Sepúlveda às fls. 3029/3088.

Washington Kristiano Kato, Diretor Econômico Financeiro e de Relações com Investidores, e
Antônio Carlos Sepúlveda, Diretor de Operações, ambos da SANTOS BRASIL, apresentaram defesas que,
em suma, apresentam os mesmos argumentos da defesa de Wady Santos Jasmin.

É o relatório

Rio de janeiro, 23 de março de 2010.

Eli Loria
Diretor-Relator

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 03/2008

Interessados: Banco Opportunity S/A
CVC Opportunity Equity Partners Administradora de Recursos Ltda.
Dorio Ferman
Wady Santos Jasmim
Washington Cristiano Kato
Antonio Carlos Duarte Sepulveda

Relator: Diretor Eli Loria
V O T O

Trata-se, como relatado, de processo instaurado para apurar eventuais irregularidades que
poderiam ensejar a suposta transferência indireta do controle acionário da Santos Brasil S/A (“SANTOS
BRASIL”), notadamente em operações de conversão de ações preferenciais em ordinárias e na alienação
de debêntures conversíveis em ações mantidas em tesouraria pela Companhia. Observo que analisarei as
preliminares antes de avaliar o mérito.

No que tange à problemática da junção de matérias, tem-se a justificativa da economia
processual tendo em vista, no limite, a investigação se dar acerca de um suposto movimento no sentido
da alteração do controle da SANTOS BRASIL, consistentes tanto na contenda relativa aos fundos quanto à
aquisição das debêntures de emissão da referida empresa.

Além da atenção ao referido princípio, há, ainda, o brocardo que sempre se deve ter em
mente: “não há nulidade sem prejuízo”. Ora, não identifico nenhum prejuízo à defesa ligado à referida
junção de matérias, porquanto as acusações formuladas quanto aos acusados foram individualizadas e
tiveram cada uma, razões de ser diversas e, dessa forma, não acolho essa preliminar.
12/18

Nesse sentido, há por parte do Banco Opportunity S/A a alegação de ausência de
caracterização de sua culpa concreta e individual tendo em vista a suposta criação de solidariedade
administrativa não prevista em lei, em razão de o acusado ser apenas Administrador dos Fundos CVC e
Opportunity Fund. Acredito que essa alegação tem profunda ligação com o mérito, já que envolve a
análise do caráter da atividade desenvolvida pelo defendente, conforme consubstanciado em provas
documentais acostadas aos autos, razão pela qual, tratarei dela quando da análise do mérito.

Acerca da preliminar aludida com referência às decisões proferidas pelo Poder Judiciário em
que se reconhece o direito da SANTOS BRASIL de alienar as debêntures de sua emissão que estavam em
tesouraria, que formaram coisa julgada material, verifico que não obstante a existência de lides com
objetos supostamente semelhantes ao objeto aqui tratado, tal não exclui, do ponto de vista da natureza
da atividade exercida por essa Autarquia, a possibilidade de que esta analise o mérito do que aqui foi
deduzido.

Vale dizer, e com respaldo em processo julgado1 por esta Autarquia, que a comunicação
das esferas (administrativa e judicial) encontra limites de natureza constitucional, já que pautada no
princípio da separação de poderes. Assim, também na seara administrativa, há de se permitir que o
julgador analise de maneira independente aquilo que lhe for deduzido.

Ademais, as ações de que se tem notícia, têm outra natureza. Assim, as ações cautelares e
liminares propostas tinham como fulcro a suspensão da conversão das debêntures negociadas, ou então a
suspensão dos efeitos daquela conversão. As ações ordinárias, sob o ponto de vista das perdas e danos,
tinham como fulcro a lisura do procedimento. O que se deseja aqui verificar, para além da lisura do
procedimento simplesmente, é o seu efeito sobre o mercado de capitais, razão pela qual, não acolho a
preliminar sustentada.

Passo, pois, à análise do mérito, e dou início, em razão da cronologia dos fatos, pelas
acusações atinentes à Instrução CVM no 306/99.

Assim, a acusação deduzida à CVC Opportunity Equity Partners Administradora de Recursos
Ltda é a de que esta, na qualidade de gestora do Fundo CVC, teria contrariado os interesses dos quotistas
pela adoção de práticas e tomada de decisões que beneficiaram o Opportunity Fund.

Ao Banco Opportunity S/A foi imputada a atuação contrária aos interesses do do Fundo
CVC, do qual era administrador, quando possibilitou, no caso de eventual decisão de destituição do
Administrador do referido fundo, que o controle acionário da Opportunity Leste fosse exercido
exclusivamente pelo Opportunity Fund.

Dorio Ferman, por seu turno, também foi imputado por contrariar os interesses do Fundo
CVC ao atuar como representante do gestor deste e ao mesmo tempo do Opportunity Fund, na
Assembléia Geral da Opportunity Leste S/A. Nessa Assembléia foi promovida tanto a supressão do artigo
que vedava a conversão de ações preferenciais em ordinárias como a própria conversão das ações,
beneficiando o fundo estrangeiro em detrimento do fundo nacional.

13/18

A linha de defesa do BANCO e de Dorio Ferman é de que, na AGE da LESTE, atuaram
apenas e tão somente como representantes legais daquele Fundo Nacional, não lhes competindo a
análise do mérito das deliberações tomadas, fato que teria sido reconhecido pela própria Comissão,
quando esta afirma que a matéria ali deliberada era de competência do gestor.

Alega, assim, que a imputação somente teria fundamento se baseada em uma
responsabilidade administrativa solidária entre o administrador e o gestor do referido Fundo Nacional.

No caso, o limite da responsabilidade de gestor e administrador do Fundo em questão,
pode ser aferida quando se lê tanto o “Contrato de prestação de serviços de administração de carteira do
CVC/Opportunity Equity Partners Fundo Múto de Investimento em ações – Carteira Livre”, assinado pelo
Banco Opportunity e pela Brazilian Equity Partners Administradora de Recursos Ltda., quanto o
Regulamento do CVC/Opportunity Equity Partners Fundo Múto de Investimento em ações – Carteira Livre.

Nesse sentido, assim estabelecem os artigos 8.1 e 9.1 do referido contrato de gestão:

“8.1 Para permitir à contratada o pleno exercício das atribuições que lhe são conferidas no
âmbito deste contrato, o CONTRATANTE, neste ato, outorga à CONTRATADA amplos
poderes de gestão de carteira do FUNDO, podendo a outorgada, desta maneira e
independente de consulta ao CONTRATANTE, adquirir, subscrever, alienar, ceder, endossar,
transferir e resgatar valores mobiliários componentes da carteira, realizar em nome do
FUNDO, subscrição e resgate de ações e títulos, solicitar conversão, transferência ou
desdobramento de certificados e cautelas: praticar emfim, todos os demais atos
necessários à gestão da carteira do FUNDO. O substabelecimento de qualquer um dos
poderes aqui conferidos à CONTRATADA só será válido se for prévia e expressamente
autorizado, por escrito, pelo CONTRATANTE.” (grifei)
“9.1 CONTRATADA e CONTRATANTE estão cientes de que são solidariamente responsáveis,
nos limites estabelecidos no REGULAMENTO do FUNDO, perante os COTISTAS do mesmo.”

Já o Regulamento do Fundo Nacional, no art. 2o, § 1o; no art. 7o; e, no inciso I do parágrafo
único do art. 18, determina os seguintes poderes e obrigações para o Administrador do Fundo:

“Art. 2o §1o [...] Dessa forma, o FUNDO, por intermédio de seu ADMINISTRADOR. Além do
propósito de investimento participará também de atividades inerentes ao
acompanhamento e desenvolvimento das empresas das quais adquirir participação
acionária, podendo, inclusive, indicar representantes para os órgãos de administração, no
sentido de buscar a conjugação de três elementos, quais sejam, o monitoramento dos
investimentos no âmbito da Carteira do FUNDO, rentabilidade e liquidez.” (grifei)
“Artigo 7o - O ADMINISTRADOR tem poderes para exercer todos os direitos inerentes aos
títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do FUNDO, inclusive o de ação e o de
comparecer e votar em assembléias gerais e especiais. Pode, igualmente, abrir e
movimentar contas bancárias, transigir, enfim, praticar todos os atos necessários à
administração do FUNDO, observadas as limitações deste Regulamento e da legislação em
vigor” (grifei)
“Art. 18, parágrafo único - Além das atribuições que lhe são conferidas por força de lei e
deste Regulamento, caberá ao ADMINISTRADOR do FUNDO:
14/18

I – Realizar a análise de todos os investimentos propostos para integrar a Carteira do
FUNDO;

Isto é, o gestor e o administrador estavam cientes de suas responsabilidades conjuntas
para com os cotistas do Fundo, no limite de seu regulamento, sendo que o administrador tinha mandato
para exercer todos os direitos inerentes aos títulos e valores mobiliários competindo-lhe a análise de
todos os investimentos propostos para integrar a carteira do Fundo. Assim, fica claro que o administrador
e o gestor tinham o dever de tutelar os interesses de todos os cotistas de maneira equânime.

A defesa da CVC Opportunity Equity Partners tem como linha principal o seguinte binômio:
a estrutura diferenciada de investimentos para os estrangeiros, visto que as normas da época os
impediam de deter o controle de sociedades anônimas e a política de investimento side by side cujo
escopo era adotar para os fundos geridos por ela um mesmo sentido de investimento.

Aduz, ademais, que uma vez cessada a proibição que limitava o acesso do fundo
estrangeiro à maioria das ações ordinárias, e, adotando a filosofia de investimento descrita, nada obstava
a referida conversão. Isso não obstante, afirmam que em decorrência do desinvestimento no TECON 1,
todos os acionistas que alienaram suas participações venderam pelo mesmo preço, nas mesmas
condições e o Fundo Nacional recebeu efetivamente prêmio de controle, não havendo prejuízo a nenhuma
das partes.

No caso concreto, verifico que o contrato de investimento lado-a-lado já continha cláusula
indicando que o investimento seria realizado na mesma classe ou série de valores mobiliários e nas
mesmas condições, exceto quando houvesse alguma restrição regulatória.

Verifico, ainda, que a LESTE foi constituída em 1997 estando em vigor a Resolução CMN no
1.289/87 e que esta Resolução foi revogada a partir de 30/06/00 pela Resolução CMN no 2.689/00 que
não contempla vedação à aplicação de recursos externos na aquisição de participações societárias. Noto
que a Assembléia em foco foi realizada logo após a edição dessa Resolução, em 11/10/00.

Dessa forma, no meu entender, a aprovação pelo representante tanto do gestor como do
administrador dos fundos da supressão da cláusula de impossibilidade da conversão das ações
preferenciais em ordinárias da LESTE, bem como a posterior conversão de tais ações, se deu em
atendimento a seus deveres fiduciários, em função tanto da mudança da regulamentação quanto do
contrato previamente firmado.

Assim, ante a existência desses requisitos, verifico que a conduta de todos que atuaram ou
sabiam daquela operação e que tinham para com os cotistas do fundo um dever de fidúcia, conforme
estabelecido nos artigos 14, IV e 16, VII da Instrução CVM no 306/99, foi lícita, não contrariando tal norma.

No que tange à alienação das debêntures, é importante destacar para a análise do caso a
sequência cronológica dos fatos.

Verifica-se que em reunião do Conselho de Administração de 28/03/05 foi aprovada a
15/18

proposta orçamentária da Diretoria para o exercício social de 2005, sendo que ali havia ficado decidido
que tal órgão (a Diretoria) ficava autorizado a buscar novas fontes de financiamento para a conclusão da
fabricação dos produtos encomendados (fls. 473). Tal proposta também foi aprovada na AGO/E de
28/04/05.

No dia 06/04/05 a Previ encaminhou correspondência à SANTOS BRASIL, requerendo desta,
em suma, o respeito ao seu direito de preferência na hipótese de qualquer recolocação das debêntures
mantidas em tesouraria, bem como o encaminhamento desta matéria à aprovação pelo Conselho de
Administração (fls. 121/122). A entidade reiterou o comunicado em 15/04/05 (fls. 124 e 125).

A diretoria da SANTOS BRASIL afirma que em 26/04/05 enviou à Fink, à Previ e à
Multiterminais correspondência solicitando destas o envio de proposta irretratável de aquisição das
debêntures (fls. 475).

Em 28/04/05, esta correspondência foi protocolizada na Previ (fls. 127/129) na qual a
companhia alegava, em suma, o seu entendimento de que era desnecessário o encaminhamento da
proposta ao Conselho de Administração, bem como que pela inteligência do art. 57, §1o2, da lei
societária, somente no caso de colocação primária existiria o direito de preferência.

Instaram a Previ, ainda, a, se quisesse, confirmar o interesse em adquirir as debêntures, no
prazo improrrogável de 48 horas, apresentando proposta irretratável e irrevogvel no escritório da
companhia em envelope fechado, estipulando prazo também de 48 horas para sua resposta à futura
proposta da Previ.

Em 29/04/05, a Previ encaminha nova correspondência à SANTOS BRASIL (fls. 131/133),
dando ciência do recebimento da comunicação, reiterando os seus comunicados anteriores, bem como
seu interesse em adquirir as debêntures e, ainda, pedindo maiores esclarecimentos acerca da operação,
sem, contudo, enviar proposta alguma. Tendo sido encerrado o prazo para apresentação das propostas,
no dia 29/04/05 foi atestado por tabelião o recebimento de uma só oferta, da Fink, e em 03/05/05 foi
efetivada a alienação das debêntures.

Tomados os depoimentos do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores,
Washington Kato, do Diretor-Presidente, Wady Jasmim e do Diretor de Operações, Antônio Sepúlveda, em
10/09/08 (fls. 171/199), todos foram unânimes em afirmar de que era prerrogativa da Diretoria recolocar
as debêntures no mercado e que não havia previsão na escritura que as debêntures deveriam ser
revendidas aos mesmos debenturistas. Noto que os acionistas tinham aberto mão do direito de
preferência em 1998, o que implica que a Diretoria poderia negociar os títulos livremente no mercado.

Quanto ao alegado descumprimento do Acordo de Acionistas por parte da diretoria, verifico
que a carta enviada pela Previ à SANTOS BRASIL, acima referida, teve como destinatários os acionistas
ordinaristas e os membros do Conselho de Administração, titulares e suplentes, que assim tiveram
ciência
da intenção da companhia em alienar as referidas debêntures. Da mesma maneira, as
correspondências indicando interesse semelhante da Fink e da Multiterminais.

No meu entender, caso qualquer desses considerasse necessária a realização de Reunião
16/18

do Conselho de Admistração poderia tê-la convocado.

Pelos fatos narrados, bem como pela sequência cronológica dos atos, acredito que o tempo
decorrido entre as conversações e as correspondências trocadas pelas partes, permitiram à Previ formar
o seu juízo acerca da compra das debêntures, não tendo esta expressado sua proposta no tempo hábil
determinado, não sendo afetada a lisura do procedimento.

De todo o exposto, concluo que os atos praticados pela diretoria da SANTOS BRASIL foram
adequados e transparentes, não afetando a possibilidade da Previ participar do certame e, nesse sentido,
Voto pela absolvição de Wady Santos Jasmim, Washington Cristiano Kato e Antônio Carlos Duarte
Sepúlveda da imputação de violação ao art. 153 da Lei no 6.404/76, em razão da alienação das
debêntures conversíveis em ações emitidas pela SANTOS BRASIL.

De outra parte, Voto pela absolvição de Dorio Ferman, Banco Opportunity S/A e da CVC
Opportunity Equity Partners Administradora de Recursos Ltda. da imputação de violação aos arts. 14, IV, e
16, VII, da Instrução CVM no 306/99.
É o voto.

Eli Loria
Diretor-Relator

---------------
1 PAS CVM NoRJ2005/033, julgado em 05/10/05
2 “Art. 57. A debênture poderá ser conversível em ações nas condições constantes de emissão, que especificará:
§ 1o - Os acionistas terão direito de preferência para subscrever a emissão de debêntures com cláusula de conversibilidade
em ações, observado o disposto nos artigos 171 e 172.

Declaração de voto do Diretor Alexsandro Broedel Lopes na Sessão de Julgamento
do Processo Administrativo Sancionador CVM no 03/08 realizada no dia 23 de março de 2010.

Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.

Alexsandro Broedel Lopes
DIRETOR

17/18

Declaração de voto do Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no 03/08 realizada no dia 23 de março de 2010.

Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.

Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR

Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes
de Santana, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 03/08
realizada no dia 23 de março de 2010.

Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento,
em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu absolver todos os acusados de
todas as acusações que lhes foram imputadas.

Encerro a sessão, informando que a CVM interporá recurso de ofício das absolvições ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE
18/18